Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752491-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CARVALHO DA COSTA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA 116/A SHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada (ID 54289334), interposto por JORGE CARVALHO DA COSTA em face de ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 116/A SHA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença número 0704707-40.2020.8.07.0020, rejeitou a impugnação à penhora online via SISBAJUD e determinou a expedição de alvará de levantamento eletrônico do valor de R$ 1.085,94 (um mil e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) em favor da Agravada, nos seguintes termos (ID 177628606 na origem): Trata-se de impugnação à penhora online via SISBAJUD (ID 171561829). Aduz a parte executada que teve seu dinheiro bloqueado de forma errônea, uma vez o saldo da sua conta do NU PAGAMENTO e do MERCADOPAGO se trata de ganhos advindos do trabalho como autônomo, meio pelo qual encontra sua subsistência, e que apesar de não serem valores suscetíveis de bloqueio, se encontram, indevidamente, bloqueados. É o relato do necessário. Decido. Os documentos juntados pela parte devedora aos IDs 165247047 a 165364873 e 171563254 não comprovam que os valores bloqueados/penhorados via SISBAJUD (ID 163983536) são oriundos do trabalho como autônomo daquela. É ônus da parte devedora a comprovação da impenhorabilidade dos valores penhorados, conforme art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento eletrônico do valor de R$ 1.085,94, mais eventuais acréscimos legais, que se encontra na conta judicial vinculada a esta demanda (ID 163983536), em favor da parte exequente. No mais, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. Cadastre-se Defensoria Pública como patrono da parte executada e dê-se vista da presente decisão. O Agravante informa em suas razões recursais que o Agravado busca o pagamento da quantia de R$ 8.104,22 (oito mil cento e quatro reais e vinte e dois centavos) no cumprimento de sentença manejado na origem, ocasião em que o juízo determinou a consulta via a SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bloqueando o valor de R$ 1.085,94 (um mil e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos). Ainda informa que o juiz de origem rejeitou a impugnação à penhora, fundamentando que os documentos juntados não comprovam que os valores bloqueados/penhorados via SISBAJUD são oriundos do trabalho como autônomo, e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 854, §3o, inciso I do CPC. Alega que o valor é proveniente dos serviços prestados como autônomo no conserto de exaustor de cozinha da empresa JF Filhos restaurante Ltda., afirmando que o valor bloqueado é exatamente o valor pago pela execução de um serviço. Invoca o art. 833, IV, do CPC, bem como entendimentos jurisprudenciais. Requer seja concedida a antecipação de tutela para seja reconhecida a impenhorabilidade do valor de R$1.050,00 (um mil e cinquenta reais), tornando-se sem efeito a penhora e determinando a restituição do valor integral para a conta do agravante. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de custas em face de gratuidade concedida na origem. No despacho constante do ID 54450370, intimei o Agravante para informar o teor da decisão do juízo de origem em relação ao pedido de retratação ventilado pelo Agravante, o que foi feito no ID 56819534. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo também tempestivo. Não foram recolhidas custas em face da gratuidade concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela antecipada Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a concessão parcial da medida antecipatória. Isso porque, muito embora o Agravante tenha invocado a impenhorabilidade absoluta do valor depositado em conta, em observância ao EREsp n.° 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o consenso na Turma quanto à relativização da regra. Eis a razão pela qual não é possível, em sede de tutela e dentro dos limites dessa cognição sumária, reconhecer-se, de plano e pronto, a impenhorabilidade absoluta, com a restituição do valor integral para a conta do Agravante. Por outro lado, entendo ser necessário estabelecer alguma minudência para a fixação de um percentual de penhora, com a finalidade de imprimir tratamento unívoco, coerente e coeso na aplicação do critério em relação aos jurisdicionados, até mesmo porque, como já observei por ocasião daquele julgamento, pessoas que recebem mais ou menos têm impactos diferentes no percentual de penhora que recai sobre o seu salário. Daí se observar como base para fixação de um valor a capacidade financeira do devedor aferível em cada caso concreto, sobre a qual incidiria o percentual segundo faixa de valores que espelhassem a capacidade financeira, expressos, no caso, em salários mínimos, solução essa adotada em outros julgados congêneres (AG 0705563-64.2020.8.07.0000, 0727148-75.2020.8.07.0000, 0709897-10.2021.8.07.0000, 0715373-29.2021.8.07.0000, 0715973-50.2021.8.07.0000, 0708080-08.2021.8.07.0000). Também no AG 0723605-30.2021.8.07.0000, em que se discutia dívida não alimentar – como é o caso do presente caso - a 3a Turma também refletiu sobre a necessidade de se adotar um percentual a priori, como se observou, à época, na lógica da fixação escalonada exposta no art. 85, § 3o, incisos I, II, III, IV e V e §4o, do CPC, materializada na tabela que essa Turma vinha utilizando: (i) até cinco salários mínimos: penhora de 2,5%; (ii) entre 5-10 salários mínimos: penhora de 5%; (iii) entre 10-20: penhora de 7,5%; (iv) acima de 20 salários mínimos: penhora de 10%. Tenho que o caso trazido à apreciação, por envolver tema similar, possui fundamento na mesma ratio, qual seja, a fixação de um escalonamento já estabilizado como parâmetro adotado pela Turma a partir da capacidade contributiva do devedor, de modo a não vulnerar o direito de crédito, ao tempo em que observa a manutenção da subsistência do devedor, a partir de critérios objetiváveis. No caso concreto, considerando que os autos não trazem maiores elementos ou dados sobre os rendimentos do Agravado (ID 165247047 a 165247090, entendo que o percentual de penhora deve ser fixado no mínimo, ou seja, 2,5% (dois e meio por cento). Por tais razões, defiro a concessão parcial da tutela antecipada para proceder ao desbloqueio de 97,5% do valor bloqueado. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2024 14:21:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador